Tribunal: STF
Processo: RHC 66343
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
JÚRI. QUESITO DE EXCESSIVA COMPLEXIDADE, CUJO INOPORTUNO
DESDOBRAMENTO ENSEJOU CONTRADIÇÃO EM QUE VEIO O CONSELHO A INCORRER.
NULIDADE TAMBÉM DECORRENTE DA FALTA DE QUESITO OBRIGATORIO,
RELATIVO A DEFINIÇÃO DA CULPABILIDADE (SE DOLOSA OU CULPOSA A
CONDUTA).
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO, POR DESEMPATE, QUANTO AO PRIMEIRO
DESSES FUNDAMENTOS E, UNÂNIMEMENTE, QUANTO AO SEGUNDO.